Tribunal: CARF
Processo: 15504.007705/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.007705/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.687 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
RAQUEL ZAPLETAL FERREIRA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL
PARA DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE IRRF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DEVOLUÇÃO.
Não há que se falar em restituição de imposto de renda ao contribuinte quando
esta não comprovar que efetivamente devolveu à fonte pagadora os valores de
aluguéis pagos a maior. A mera compensação do valor a maior com aluguéis
vincendos não é capaz de resultar na devolução do imposto já pago, pois o
valor já recebido a maior da locatária deve ser encarado como uma antecipação
de aluguéis (renda tributável), já que estes servirão para abater os aluguéis
vincendos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-
010.686, de 13 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 15504.005010/2010-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.007705/2010-34
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007705/2010-34

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e Dedução
indevida de Despesas Médicas, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a
lavratura).

Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoa Jurídica, pois a contribuinte declarou
apenas uma parte do valor. A autoridade fiscal informou que a regular constituição do crédito
tributário não fica condicionada a evento superveniente, de modo que a posterior alteração ou
anulação do contrato de locação é mero ato formal que, por si só, não invalida os efeitos
tributários sobre o efetivo e já ocorrido recebimento dos rendimentos.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi glosada parte
de despesa médica declarada pois referente a beneficiário que não estava relacionado como
dependente da contribuinte.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- os lançamentos tributários formalizados não têm como subsistir Juridicamente, tendo
em vista que restou determinada a devolução de parte dos valores recebidos pelo sujeito
passivo a título de aluguel da fonte pagadora, Centro Ótico Comércio e Indústria Ltda,
consoante decisão judicial já transitada em julgado;
- o citado fato desonera a receita auferida da incidência do imposto de renda
supostamente devido, uma vez que tal montante deixou de se caracterizar como sendo
rendimento tributável para se caracterizar como sendo pagamento a maior, restando
inconteste o direito do sujeito passivo de se restituir dos valores indevidamente retidos
pela fonte pagadora;
- o sujeito passivo, juntamente com seus irmãos, na qualidade de proprietários de bem
imóvel caracterizado como sendo “loja 946 da rua Espírito Santo”, firmaram contrato de
locação com o Centro Ótico Comércio e Indústria Ltda, sendo que, devido a não
concordância, por parte da locatária, com os reajustes do valor de aluguel, esta ajuizou
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007705/2010-34

ação renovatória de locação com pedido revisional no 0024.03.970.602-3, em face dos
proprietários, perante a 31a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte;
- conforme se verifica na cópia da sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais e já transitada em julgado, foi reconhecida a
excessividade dos reajustes impostos aos alugueres devidos aos locadores, dentre os
quais o sujeito passivo, a partir de novembro de 2003, oportunidade em que foi deferida
ainda a devolução desses valores porventura pagos a maior, como consectário lógico da
procedência do primeiro pedido;
- em razão do exposto, foi constatado que o Centro Ótico Comércio e Indústria Ltda
pagou a maior aos locadores do mencionado bem imóvel, ai incluído o sujeito passivo,
no ano-calendário objeto de lançamento, tendo, portanto, efetuado retenção a maior de
imposto de renda sobre tais valores;
- logo, legítimo é o direito dos locadores de reaverem os valores de imposto de renda
recolhidos a maior;
- assim sendo, não pode concordar o sujeito passivo com a afirmação da autoridade
fiscal de que houve omissão, por parte do sujeito passivo, de rendimentos por ele
recebidos;
- em virtude de ter sido reconhecido pagamento indevido de aluguéis, constata-se que o
sujeito passivo acabou por declarar valores a maior que deveriam ter sido lançados
como “dívidas e ônus”, vez ser evidente o caráter restitutivo desses valores;
- o sujeito passivo apenas pretende o ressarcimento do imposto de renda recolhido a
maior pela locatária à luz do disposto no art. 895 do Regulamento do Imposto de Renda
de 1999 – RIR/99;
- não há que se falar em incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos
indevidamente pelo sujeito passivo, cuja devolução, inclusive, já foi determinada por
decisão judicial transitada em julgado, ainda mais em se considerando que o
contribuinte dispõe de apenas 05 (cinco) anos para reaver aqueles tributos recolhidos
indevidamente, não restando outra alternativa senão proceder às retificações de suas
declarações, como o fez o sujeito passivo dentro do prazo prescricional para tanto;
- ressalte-se que o art. 631 do RIR/99 dispõe que são fatos geradores do imposto de
renda retido na fonte os rendimentos recebidos por pessoas físicas de pessoas jurídicas,
a título de aluguel, sendo certo que eventual incidência dessa exação sobre valores
pagos a maior se afiguraria indevida, por não se caracterizarem como rendimentos;
- dessa forma, requer que seja esta impugnação conhecida e, ao final, provida, para
efeitos de restar declarado e reconhecido o crédito restituível em favor do sujeito
passivo sobre o valor pago a maior ou indevidamente pelo Centro Ótico, consoante arts.
165, inc. I, e 168 do Código Tributário Nacional.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007705/2010-34

Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário. Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação. Acrescentou,
apenas, a discordância quanto à afirmação da DRJ de que a glosa da despesa médica não se
constitui de matéria em litígio.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
De início, assim como destacou a DRJ, a RECORRENTE não se insurgiu
em impugnação acerca da glosa de despesas médicas. Sendo assim, não
pode ser considerada como impugnada matéria sobre a qual o
contribuinte deixe de se pronunciar/defender expressamente em seu
recurso, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
No recurso apresentado, a contribuinte questiona o ato da DRJ, pois, no
seu entender, eventual acatamento da tese por ela defendida implicaria
em reconhecimento de crédito restituível em seu favor superior ao valor
efetivamente devido, o que, nos termos da IN n° 900/08, seria passível de
compensação com os créditos tributários eventualmente devidos.
De fato, em havendo um provimento de seu pleito acerca dos
rendimentos de aluguéis, o débito devido em razão da glosa de despesas
médicas poderá ser abatido do crédito a ser restituído em favor da
RECORRENTE. Contudo, isto não retira o dever da autoridade fiscal
realizar o lançamento tributário, o qual não pode ser mais modificado
neste processo por não fazer parte do litígio, como exposto.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007705/2010-34

Portanto, assim como entendeu a DRJ, a única matéria em litígio objeto
deste processo diz respeito à omissão de rendimentos de aluguéis, que
será analisada a seguir.
MÉRITO
Alega a RECORRENTE que recebeu valores da fonte pagadora a título
de aluguéis, para os quais houve posterior reconhecimento judicial da
excessividade dos reajustes impostos ao locatário, ensejando na
devolução parcial dos valores.
Desta forma, após o trânsito em julgado de tal decisão, a RECORRENTE
afirma que os valores por ela declarados anteriormente foram “a maior”,
já que teve que cumprir decisão judicial de devolução de valores. Assim,
procedeu com a retificação de sua declaração para reduzir os valores
informados como rendimentos pagos pela pessoa jurídica locatária do
imóvel e, consequentemente, declarou os mesmos valores como “dívidas
e ônus reais”, vez ser evidente o caráter restitutivo dos mesmos.
Segue trecho da sentença judicial:
“Isto posto, julgo procedente a ação de renovação do contrato de locação do
imóvel objeto dos autos, e em conseqüência declaro que inicio do contrato foi em
07 de novembro de 2003 e termino será em 06 de novembro de 2008, com
aluguel mensal inicial de R$6.528,50 (seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e
cinqüenta centavos), com reajuste anual, sendo facultada a compensação no
pagamento dos aluguéis os valores pagos a maior pelo autor. Condeno os réus no
pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor
da causa, devidamente atualizado.”
A DRJ de origem não acatou o pleito da RECORRENTE por entender
que esta efetivamente recebeu os valores de aluguel, tendo havido
disponibilidade econômica de renda, o que é suficiente para enquadrar a
situação no fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, conforme art. 43 do Código Tributário Nacional –
CTN.
Ademais, entendeu que o fato de a contribuinte ter sido obrigada a
devolver valores recebidos em virtude de decisão judicial não teria o
condão de afastar a constituição do crédito tributário, haja vista que este
não fica condicionada a evento superveniente quando restar inequívoca a
ocorrência do fato gerador. Neste sentido, citou o art. 118 do CTN para
afirmar que a posterior anulação ou alteração do contrato de locação não
invalida os efeitos tributários ocorridos quando do recebimento dos
aluguéis.
Entendo com parcial razão a decisão recorrida.
É inconteste que, sobre os rendimentos de aluguel em questão, incide o
IRPF. Também é incontroverso que, na época do recebimento dos
valores, estes foram normalmente tributados pelo IR. Posteriormente,
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007705/2010-34

sobreveio decisão judicial determinando a devolução parcial dos valores
já recebidos em anos anteriores pela contribuinte.
Resta saber se o erário ficará prejudicado caso restitua valores de IRPF à
RECORRENTE. E a resposta para tal questão reside na forma em que se
deu essa devolução de valores, pela RECORRENTE, para a fonte
pagadora: se foi uma devolução efetiva do montante “pago a maior” ou
se houve alguma forma de compensação com aluguéis vincendos a
receber, conforme autorizado em sentença judicial.
E essa comprovação deve ser feita pela contribuinte por um motivo
simples: se houver a compensação do valor com os aluguéis vincendos,
como autorizou a sentença judicial, a União deixa de receber o valor
correspondente ao imposto de renda incidente sobre tais parcelas a serem
pagas (aluguéis vincendos), já que reduzidos (ou zerados) em razão de
um pagamento a maior feito anteriormente.
A situação pode ser melhor visualizada de duas formas:
(i)
Ocorrendo a restituição integral, pela contribuinte locadora, do
valor pago a maior pela locatária, esta irá cumprir os aluguéis vincendos
de forma integral (sem abatimentos), sobre os quais será devido o
imposto de renda à União. Neste cenário, o valor do imposto pago sobre
o valor devolvido pela locadora deverá ser restituído à mesma, tendo em
vista que a contribuinte, ao devolver parte do valor, deixou de auferir a
renda do passado e passará a pagar imposto normalmente sobre os
aluguéis vincendos;
(ii)
Não ocorrendo a devolução, pela locadora, do valor pago a maior
pela locatária, mas sim a compensação do mesmo no pagamento dos
aluguéis vincendos, conforme facultou a sentença judicial, a locatária
deixará de pagar plenamente os aluguéis vincendos, de modo que a
União deixará, também, de receber o respectivo imposto de renda sobre o
negócio. Neste cenário, o valor do imposto pago sobre o valor
compensado (ou seja, o valor tido como pago a maior no passado) não
deverá ser restituído à contribuinte, tendo em vista que esta, ao promover
a mera compensação, manteve integralmente a renda auferida no passado
e, como não haverá recebimento dos aluguéis vincendos, também não
pagará imposto sobre os mesmos.
Desta maneira, como forma de não prejudicar a União no cenário “ii”,
não há que se falar em restituição de imposto de renda à contribuinte. Isto
porque o valor que a mesma recebeu a maior da locatária deve ser
encarado como uma antecipação de aluguéis (renda tributável), e não
como um mero valor pago “a maior”, já que estes servirão para abater os
aluguéis vincendos.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007705/2010-34

Ocorre que não constam nos autos comprovação de que a
RECORRENTE procedeu com a devolução do referido valor ao
locatário.
Desta forma, a RECORRENTE deixou de comprovar o “não
auferimento” da renda dos aluguéis. Em outras palavras, uma vez que os
aluguéis foram devidamente recebidos (fato inconteste), caberia à
contribuinte atestar o seu retorno à fonte pagadora.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 276
DF CARF MF
Original